Tribunal: TJPA
Processo: 0806333-45.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806333-45.2023.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: LUIZ MARIO DONADIA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0806333-45.2023.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

APELADO: LUIZ MARIO DONADIA

ADVOGADO: REGINA SALLA DALACORT DREYER - OAB/PA 17.746-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. EXIGIBILIDADE DO SALDO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento, autorizando o depósito do valor de R$ 6.322,00, referente à parcela vencida em 31/10/2023, relativa à Cédula Rural Pignoratícia n. FIR 064-96-0207/2.

O autor sustentou que a instituição financeira exigiu valor superior ao da parcela vincenda, após inadimplemento parcial da prestação vencida em 31/10/2022. A sentença entendeu possível a consignação isolada da parcela de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento parcial da parcela vencida em 31/10/2022 ensejou o vencimento antecipado da integralidade da dívida, tornando inexigível a consignação limitada à parcela vencida em 31/10/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato e respectivo aditivo preveem expressamente cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento de qualquer parcela, com incidência de encargos e perda de benefícios contratuais.

5. O inadimplemento parcial da prestação de 2022 configurou mora apta a autorizar a exigibilidade imediata do saldo devedor integral, nos termos da autonomia privada e da pactuação firmada.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da cláusula de vencimento antecipado quando expressamente prevista em contrato.

7. A consignação em pagamento exige o depósito da integralidade da obrigação exigível, nos termos dos arts. 334 e 335 do Código Civil e arts. 539 e seguintes do CPC.

8. Operado o vencimento antecipado, a prestação exigível passou a corresponder ao saldo integral do contrato, sendo inadequada a consignação parcial.

9. A recusa do credor em receber valor inferior ao total devido configura exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação de consignação em pagamento.

Tese de julgamento:
1. O inadimplemento, ainda que parcial, de parcela contratual autoriza o vencimento antecipado da dívida quando houver cláusula expressa nesse sentido. 2. Operado o vencimento antecipado, a consignação em pagamento exige o depósito da integralidade do saldo devedor, sendo inviável a consignação parcial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 30545701, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para fins de autorizar a consignação do valor de R$ R$ 6.322,00, dando quitação a parcela vencida em 31.10.2023, referente a cédula rural pignoratícia n. FIR 064-96-0207/2.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, onde o autor alega que firmou, na data de 29.06.1996, com o banco requerido a cédula
rural pignoratícia n. FIR 064-96-0207/2, no valor de R$ 111.023,70 (cento e onze mil e vinte e três reais e setenta centavos).

Alega que na data de 31.10.2023 venceria a parcela de R$ 6.322,00 (seis mil e trezentos e vinte e dois reais), a qual o requerente estava programado para efetuar o pagamento, mas em 25.10.2023 foi surpreendido com uma notificação extrajudicial para efetuar o pagamento da dita parcela, no valor de R$ 73.453,66 (setenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Aduz que sempre pagou pontualmente as parcelas, com exceção de uma única parcela, a que venceu no dia 31.10.2022, no valor de R$ 6.322,00 (seis mil trezentos e vinte e dois reais). Na data o requerente dispunha o saldo disponível de R$ 2.502,21 (dois mil e quinhentos e dois reais e vinte e um centavos), valor este que foi debitado automaticamente da sua conta bancária e, portanto, a parcela foi parcialmente adimplida, restando o saldo remanescente de R$ 3.819,79 (três mil e oitocentos e dezenove reais e setenta e nove centavos) a quitar.

Afirma que a parcela de 2022 não é objeto deste processo, nas sim a parcela de 2023 que sequer se encontrava vencida quando do ajuizamento da demanda.

Salienta que diante do pagamento parcial da parcela de 2022, ficou a critério do banco réu requerer o vencimento antecipado da operação firmada e consequente aplicação dos encargos sobre o saldo devedor, conforme consta na cédula rural pignoratícia n. FIR 064-96-0207/2 filmada em 29.06.1996.

Contudo, o banco réu emitiu notificação para que o autor efetuasse o pagamento de uma única parcela, a que vencerá no dia 31.10.2023, ou seja, a instituição bancária optou por não requerer o vencimento antecipado da dívida e assim permanecer o parcelamento.

Em sentença de id. 30545706, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda para acolher o pedido inicial, autorizando a consignação do valor de R$ R$ 6.322,00 (seis mil e trezentos e vinte e dois reais),

relativamente à parcela vencida em 31/10/2023.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação no id. 30545707, onde em apertada síntese alega que a inadimplência não importou apenas na exigibilidade de duas parcelas em atraso, mas sim na antecipação da totalidade do saldo devedor, circunstância que inevitavelmente majorou o montante devido e justifica o valor cobrado pela Ré.

Defende que a recusa do banco em receber valores inferiores ao realmente devido, não pode ser considerada abusiva, mas sim legítima, já que a própria lei condiciona a validade da consignação ao depósito integral da obrigação.

Ao final, pugna para que seja reformada a sentença guerreada, para fins de se julgar totalmente improcedente os pedidos contidos na peça inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 30545712, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside em verificar se, diante do inadimplemento da parcela vencida em 31/10/2022, houve vencimento antecipado da integralidade da dívida oriunda da Cédula Rural Pignoratícia n. FIR 064-96-0207/2, de modo a tornar indevida a consignação isolada da parcela vencível em 31/10/2023.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou ação de consignação em pagamento com o objetivo específico de depositar o valor correspondente à parcela do ano de 2023, no montante aproximado de R$ 6.322,00, sustentando que o banco estaria exigindo valor superior, com incidência de encargos e perda do bônus de adimplência.

Entretanto, diversamente do que sustentado pelo apelado, a inadimplência da parcela vencida em 31/10/2022 — ainda que parcial — atraiu a incidência da cláusula contratual de inadimplemento constante do instrumento originário e de seu respectivo aditivo.

Conforme se observa do aditivo contratual juntado aos autos (Num. 30545670, especialmente § único da cláusula de inadimplemento ), restou expressamente pactuado que:

“Na falta de pagamento, nos períodos acordados, de qualquer parte do principal, encargos e demais acessórios, sobre o valor em atraso e enquanto não regularizada a operação, além da perda dos benefícios constantes da cláusula bônus de adimplência, incidirão encargos de inadimplemento na forma da cláusula inadimplemento primitivamente pactuada.”

A leitura sistemática do contrato revela que o inadimplemento de qualquer parcela autoriza o credor a considerar vencida antecipadamente a obrigação, tornando exigível o saldo devedor integral, e não apenas as parcelas isoladamente vencidas.

A cláusula de vencimento antecipado, nos contratos bancários, constitui estipulação válida, amparada pelo princípio da autonomia privada (art. 421 do Código Civil), desde que expressamente pactuada, como ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, havendo previsão contratual, o inadimplemento autoriza o vencimento antecipado da dívida, tornando exigível o saldo integral, independentemente de ajuizamento imediato de ação executiva, desde que configurada a mora.

No caso em exame, o próprio autor admite o inadimplemento parcial da parcela de 2022, circunstância que, à luz da cláusula contratual expressa, ensejou o vencimento antecipado da operação como um todo.

Não se trata, portanto, de simples atraso de duas parcelas isoladas, mas de hipótese contratualmente prevista de resolução antecipada da obrigação, com exigibilidade integral do saldo devedor.

A ação de consignação em pagamento, prevista nos arts. 334 e 335 do Código Civil e nos arts. 539 e seguintes do CPC, pressupõe que o devedor ofereça a integralidade da prestação exigível.

Assim, uma vez operado o vencimento antecipado da dívida, a prestação exigível deixou de ser apenas a parcela de 2023, passando a corresponder ao saldo integral do contrato.

Nessa perspectiva, a consignação parcial — restrita a uma parcela isolada — mostra-se juridicamente inadequada, por não abranger a totalidade da obrigação vencida.

A recusa do credor em receber apenas uma fração do débito integralmente vencido não configura recusa injustificada, mas exercício regular de direito contratualmente assegurado.

Ademais, eventual discussão acerca da abusividade da cláusula de vencimento antecipado ou da legalidade dos encargos aplicados deve ser travada em ação própria revisional ou declaratória, não sendo a consignação via adequada para desconstituir, por via oblíqua, a exigibilidade integral decorrente do inadimplemento contratual.

Dessa forma, reconhecendo-se que a inadimplência da parcela de 2022 acarretou o vencimento antecipado de toda a dívida — e não apenas das duas parcelas em atraso — conclui-se que a consignação limitada à parcela de 2023 não se presta à extinção da obrigação, por insuficiência do depósito.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, para julgar improcedente a demanda, nos termos da fundamentação
.

Em consequência deste Julgado, inverto a condenação dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, que agora, deverão recair na integralidade sobre a parte autora.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Rel

Belém, 04/04/2026